Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-80.2021.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação anterior, julgada procedente, que impôs à fornecedora a obrigação de fornecer energia elétrica ao imóvel do autor. Ligação de energia mais de um ano após o pedido administrativo. Serviço essencial. Eventual ocupação irregular não autoriza a negativa de fornecimento de eletricidade, ainda mais agora. Demandante que teve que comprar um gerador

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação anterior, julgada procedente, que impôs à fornecedora a obrigação de fornecer energia elétrica ao imóvel do autor. Ligação de energia mais de um ano após o pedido administrativo. Serviço essencial. Eventual ocupação irregular não autoriza a negativa de fornecimento de eletricidade, ainda mais agora. Demandante que teve que comprar um gerador para suprir a falta do serviço. Necessária indenização pelo prejuízo material suportado, mas sem juros compensatórios. Dano moral in re ipsa caracterizado. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Sucumbência redimensionada, mínima a do autor. Recurso provido em parte.